Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-85.2021.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-85.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUDETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 615.701.841-00 (APELANTE), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

EUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPOSTAMENTE FRAUDADOS MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DA AUTORA – JUNTADA AOS AUTOS CÓPIAS DOS CONTRATOS E DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - REGULAR PACTUAÇÃO - INTIMAÇÃO AS PARTES PARA INDICAR AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – POSTULAÇÃO DA AUTORA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO DO DIREITO À EXIBIÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS E DE REALIZAR PROVA PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha sido invertido o ônus probante e a parte autora tenha arguido a falsidade das assinaturas a si atribuídas, na forma do Tema 1.061 do STJ, certo é que, ao ser intimada a indicar a provas a serem produzidas, se a requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide, mesmo na pendência da produção da prova pericial grafotécnica inicialmente determinada, opera-se a preclusão do direito autoral à exibição de novos documentos pelo réu e à retomada da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EUDETE PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição do indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000278-85.2021.8.11.0027 ajuizada em desfavor do
ITAU UNIBANCO S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência que havia sido deferida
initio litis
para que o banco cessasse os descontos nos benefícios previdenciários da autora dos valores das parcelas dos contratos ns. 550440682, 551140846, 553740758 e 556740525, até o julgamento de mérito da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a regra do §3º do art98 do CPC/15.

Narra a recorrente que, devido a sua idade avançada (80 anos) na época, e estando com dificuldades em resolver questões atinentes a rotina da sua vida diária, no ano de 2015 a autora resolveu nomear sua filha a Sra.
MARIZETE DE SOUZA BRAGA
como sua procuradora, a qual passou a administrar todas as questões relacionadas à parte financeira da apelante.

Relata que no mês de
setembro de 2016
, a apelante necessitou realizar um empréstimo, de modo que sua filha e procuradora se dirigiu à Instituição Bancária requerida para buscar um crédito consignado, oportunidade em que o referido banco lhe concedeu dois empréstimos consignados, sendo que o primeiro seria descontado da sua aposentadoria (benefício n. 056.540.739-2) e o segundo de sua pensão (benefício n. 139.936.409-7), cada um no valor de R$919,42, totalizando um crédito final de R$1.838,84.

Revela que, no entanto, no ano de 2020, a filha da apelante começou a desconfiar dos valores altos que vinham sendo descontados em seus benefícios e longo período dos descontos, pois supunha que naquela data já era para os descontos dos pactos havidos em 2016 estarem quitados, o que a motivou a se dirigir até a Agência do INSS para solicitar o extrato de Empréstimos Consignados em nome de sua mãe, ora apelante e, para sua surpresa, existiam mais 04 (quatro) “empréstimos” que não teriam sido contratados pela idosa autora – 5 50440682, 551140846, 553740758 e 556740525 –, todos eles realizados na mesma data ( e com valores bem altos, se comparados a sua renda.

Relata que diante disso, ajuizou a presente ação almejando a declaração da inexistência de débito do débito relacionado a tais operações, com a repetição dos valores das parcelas debitadas em seus benefícios previdenciários em função de tais contratos, além e indenização por danos morais, sendo que ao apresentar contestação, o banco apelado anexou as cópias os contratos impugnados sendo que 03 (três) deles foram firmados como ajustes acessórios (refinanciamentos) oriundos de outros 07 (sete) contratos principais antecedentes.

Registra que ao tomar conhecimento que os contratos eram acessórios, solicitou junto ao banco apelado cópias de todos os contratos principais supostamente havido entre as partes.

Afirma que data de 18/08/2021, o banco apelado enviou cópias de todos os contratos solicitados, quando, então, a autora percebeu que todos os contratos principais apresentavam assinaturas que não partiram do seu punho, conforme comprovam os documentos anexo e, a despeito da comprovação de tais fraudes, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais com base unicamente nas assinaturas contidas nos contratos acessórios (refinanciamentos).

Inconformada, sustenta embora o banco requerido tenha suscitado na sua peça defensiva que os 4 (quatro) contratos questionados seriam meros refinanciamentos anteriores, não juntou aos autos a cópias desses pactos antecedentes (principais), dos quais derivam os questionados.

Aduz, nesse sentido, que a sentença teria afrontado o inciso II do parágrafo único, do art. 1.022 e do inciso IV do §1º do art. 489, ambos do CPC/15, haja vista que não apreciou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
, tendo deixado de apreciar a arguição da autora, em sede de impugnação, da falsificação das assinaturas apostas nos contratos principais (refinanciados) – quais sejam, os pactos ns. 231339778, 233439860, 235339929, 2390039865 e 232539979 – como sendo da apelante.

Alega não fazer sentido que esses 5 (cinco) contratos originais tenham sido firmados no mesmo dia, tampouco que, apesar de firmados em 22/04/2013, a assinatura atribuída à autora somente foi aposta no instrumento contratual em 30/04/2013, muito menos que os 4 (quatro) pactos acessórios de refinanciamento – (ns. 550440682, 551140846, 553740758 e 556740525) – tenham sido assinados apenas quatro meses depois dos 5 (cinco) originários – (ns. 231339778, 233439860, 235339929, 2390039865 e 232539979)

Argumenta que a falsificação de sua assinatura se mostra evidente, já que o falsificador não se atentou que a parte apelante não assina em nenhum dos seus documentos por extenso, bem como não escreve o sobrenome SILVA com “s” minúsculo, sem contar da visível discrepância nas grafias.

Ressalta que consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”
.

Aponta que visando comprovar a falsidade suscitada, a apelante solicitou o exame pericial grafotécnico nos contratos apresentados, por ter certeza de que não contraiu os referidos empréstimos.

Defende que tendo sido invertido o ônus da prova, nos termos do art.6º do CDC, incumbia ao banco exibir as cópias de todos os contratos, firmados entre as partes – tanto os originais quanto os acessórios (refinanciamentos) – a fim de possibilitar o exame grafotécnico, de maneira que não o fazendo, o apelado deixou precluir a sua chance de provar a inautenticidade da assinatura que atribuiu à autora.

Argumenta que diante disso, o banco apelado se tornou objetivamente responsável pelos danos que terceiros causaram à autora, nos termos do art.14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Com tais argumentos, assevera que o banco deve ser condenado a lhe devolver, de forma dobrada, todos os valores descontados indevidamente de sua conta corrente em função dos contratos ditos fraudulentos, bem como a lhe pagar os danos morais que lhe impingiu em função dos descontos indevidos das parcelas de tais contratos na sua conta bancária.

Contrarrazões no ID. n. 167155224, pelo desprovimento do apelo do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a apelante afirma ter firmado com o banco em
setembro de 2016
dois empréstimos consignados (ns. 566452830 e 560352741) atrelados a seus dois benefícios previdenciários (aposentadoria e pensão), os quais vinham sendo regularmente cumpridos até que em 2020, a sua filha – que também era sua procuradora – começou a desconfiar de altos valores que vinham sendo descontados em seus citados benefícios e longo período dos descontos, pois supunha que naquela data já era para os descontos dos pactos havidos em 2016 estarem quitados.

Diante disso, a referida procuradora teria se dirigir até a Agência do INSS para solicitar o extrato de empréstimos consignados existente em nome de apelante, e, para sua surpresa, existiam mais 04 (quatro) “empréstimos” que não teriam sido contratados pela sua mãe, já bastante idosa – quais sejam, os contratos de ns.
550440682
,
551140846
,
553740758
e
556740525
.

Adiante disso, a apelante ajuizou a presente ação para questionar tais pactos, reaver os valores que lhe foram indevidamente suprimidos a pretexto desses pactos que nega ter firmado.

Registrou que embora tenha sido constatado posteriormente que foram de fato efetivados quatros depósitos bancários em sua conta corrente relacionados aos citados contratos desconhecidos, nos valores de
(i)

R$1.417,49
(contrato n.
550440682
) – a serem pagos em 72 prestações de R$138,10;
(ii)

R$912,08
(contrato n.
551140846
) – a serem pagos em 72 prestações de R$51,12;
(iii)

R$456,44
(contrato n.
553740758
) – a serem pagos em 72 prestações de R$33,00; e
(iv)

R$1.150,63
(contrato n.
556740525
) – a serem pagos em 72 prestações de R$236,30, de maneira que o somatório dos créditos disponibilizados em favor da autora remontaria
R$3.936,64
, ao passo que todas as parcelas desses contratos juntos somariam
R$15.990,24.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência postulada, para suspender os descontos mensais que vinham sendo implementados nos seus benefícios e, na mesma decisão de ID. n. 167151562, deferiu a inversão do ônus da prova, para que o banco recorrido fosse compelido a apresentar todos os contratos e documentos relacionado à referidas operações.

Citado, o banco requerido apresentou contestação na qual suscitou dentre outras coisas, a regularidade da pactuação de tais contratos, suscitando que

(a) O
contrato n. 550440682
foi celebrado em 15/06/2015, no valor de
R$4.815,20
, a ser quitado em 72 parcelas de R$138,10, mediante desconto em benefício previdenciário. No entanto, diante de uma situação de inadimplência, a parte autora optou por regularizar tal débito através do
contrato de renegociação de dívida n. 232539979
, para quitação do saldo de R$3.397,71, restando o valor líquido a ser liberado de
R$1.417,49
;

(b) O
contrato n. 551140846
foi celebrado também em 15/06/2015, no valor de
R$1.785,22
, a ser quitado em 72 parcelas de R$51,20, mediante desconto em benefício previdenciário. Porém, frente à situação de inadimplência, a parte autora optou por regularizar seu saldo devedor através
contrato de renegociação de dívida n. 234464288
, para quitação do saldo de R$1.785,22, restando o valor líquido a ser liberado de
R$1.328,78
;

(c) O
contrato n. 553740758
foi celebrado em 15/06/2015, no valor de
R$1.150,63
, a ser quitado em 72 parcelas de R$33,00, mediante desconto em benefício previdenciário;

(d) O
contrato n. 556740525
foi celebrado em 15/06/2015, no valor de
R$8.239,19
, a ser quitado em 72 parcelas de R$236,00, mediante desconto em benefício previdenciário. Todavia, em função de uma situação de inadimplência, a parte autora optou por regularizar seu débito através
contrato de renegociação de dívida n. 557701298
, para quitação do saldo de R$7.327,11, restando o valor líquido a ser liberado de
R$912,08
.

Em instrução à peça de defesa, o banco juntou aos autos os comprovantes do creditamento (TEDs) dos valores disponibilizados em conta bancária da autora relacionados a cada uma dessas quatro avenças sob discussão, assim como a cópia dos respectivos instrumentos contratuais, nos quais há assinaturas no campo destinado ao mutuário que teriam sido apostas pela autora.

Em sede de impugnação, a parte autora suscitou a falsidade das assinaturas a si atribuídas.

O juízo proferiu então decisão saneadora, na qual compreendeu pela necessidade da prova grafotécnica, pelo que nomeou o perito
Luiz Antonio Silvio Pereira
, intimando-o para oferecer a proposta de honorários para que o requerido pudesse efetuar o depósito dos honorários periciais.

Cumpre registrar que contra tal decisão o banco não interpôs qualquer recurso.

De todo o modo, em atendimento à determinação judicial, o
expert
nomeado apresentou a proposta de seus honorários periciais, ao passo que que, intimado, o requerido se manteve inerte.

Diante de tal omissão, a parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado do feito.

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência.

Contra tal veredicto se volta parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, ao apresentar sua contestação a instituição financeira ré trouxe, de forma cabal, as cópias dos
contratos de refinanciamento
de ns.
550440682
(ID. n. 167151570),
551140846
(ID. n. 167151573),
553740758
(ID. n. 167151578) e
556740525
(ID. n. 167151574), nos quais consta uma assinatura no campo destinado ao mutuário, com certa similitude com o autógrafo da autora aposto no seu documento de identificação (RG) de ID. n. 167155775. Vejamos:

Contrato n. 550440682
(ID. n. 167151570):

Contrato n. 551140846
(ID. n. 167151573):

Contrato n. 553740758
(ID. n. 167151578):

Contrato n.

556740525
(ID. n. 167151574):

Além disso, os TEDs juntados nos IDs. ns. 167151588, 167151592 e 167151593 demonstram que os valores concedidos em função de cada contrato impugnado de foram creditados na conta corrente n. 9866-3 da Agência n. 2186-5 do
Banco Itaú Consignado S/A
, de titularidade da autora.

Assim, ainda que não se negue que, por força do
Tema 1.061 do STJ
,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
, certo é que, se uma vez nomeado o perito para a prova grafotécnica, o banco se omitiu no recolhimento dos respectivos honorários, e ao ser indagada sobre as provas que pretende produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, como o fez no ID. n. 167155212.

Ao assim fazer, a parte autora – interessada no reconhecimento da inautenticidade das assinaturas – deu azo à preclusão da fase probatória.

Por essa mesma razão – qual seja, o fato de a autora ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide no ID. n. 167155212 – não há se falar em violação ao inciso II do parágrafo único, do art. 1.022 e ao inciso IV do §1º do art. 489, ambos do CPC/15, em razão de o juízo não ter constatado a necessidade de apresentação das cópias dos contratos originários, que foram renegociados pelos contratos ns.
550440682
,
551140846
,
553740758
e
556740525
.

Aliás, ao tecer a sua causa de pedir e o pedido inicial, em nenhum momento foi postulada a exibição dos pactos originários, mas apenas e tão somente dos
contratos ns. 550440682
,
551140846
,
553740758
e
556740525
.

Vale também frisar que, no apelo, em momento algum a parte autora pugna pela nulidade da sentença por possível cerceamento de defesa em função da ausência de tais contratos refinanciados.

Nesses casos, não havendo qualquer ilícito civil danoso cuja causa pode ser atribuído ao réu, não há se falar em repetição de indébito, tampouco em direito da autora à reparação civil por supostos danos morais experimentados, estando a conduta do banco requerido ampara na excludente de reponsabilidade civil do exercício regular de um direito de credor, nos termos do inciso I do art.188 do CPC/15.

Diante disso, e sem maiores delongas, há que ser mantida a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro nessa fase recursal os honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte requerida para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023